Tribunal: STJ
Processo: 5000936-97.2018.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109272 - RS(2025/0452570-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DENISE PIRES FINCATO - RS037057
JÚLIA BORDIN JOHNSON - RS086890
ALONSO MIRALES DA ROSA - RS102001
MATEUS MACHADO VIEIRA - RS116933
AGRAVADO
: ROTA INFORMATICA LTDA.
ADVOGADO
: LUÍS RENATO DIEL - RS040565
TERC INTER
: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO ALBERTO SCHMIDT
ADVOGADA
: Laline Menezes Cardoso Rodrigues - RS68994A
TERC INTER
: ASTOR LEONARDO KIRST
TERC INTER
: CELSO REX
TERC INTER
: ERHARDT MEYER
TERC INTER
: HELENA BEATRIZ BERGAMASCHI
TERC INTER
: SERGIO RUDINEI HENZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES
DE EXPLOSÃO DE MUFLA EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM
FUNDADA NA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E NA
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA,
SÚMULA N. 7/STJ.
DE FORMA ESPECÍFICA E COMPLETA, TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
E DO
SÚMULA N. 182/STJ
DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
ART. 932, INCISO III,
1. A controvérsia originária versa sobre ação indenizatória por danos
materiais decorrentes da explosão de mufla de energia elétrica em via
pública, sob regime de responsabilidade objetiva da concessionária, conforme
o
§ 6o, da Constituição Federal e o
do Código de Defesa do
art. 37,
art. 14
Consumidor, com confirmação do dano e do nexo causal pela prova oral e
documental.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por dois
fundamentos autônomos: (i) inexistência de vício de fundamentação no
acórdão recorrido; e (ii) necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Para afastar o óbice da
é indispensável que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente estruture a impugnação demonstrando, de maneira concreta, que o
exame das teses jurídicas prescinde do revolvimento do acervo probatório,
Documento eletrônico VDA56113258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c4687702-f0d9-4ce2-ad49-a65d731651e2

mediante cotejo entre a moldura fática firmada pelo Tribunal de origem e a
qualificação jurídica pretendida.
4. O agravo em recurso especial limitou-se a afirmar genericamente a
inexistência de revolvimento probatório, sem enfrentar, de modo específico,
cada um dos fundamentos da decisão de inadmissão, em especial a incidência
da
e a ausência de vício de fundamentação. Configurada a
Súmula n. 7/STJ
ausência de dialeticidade recursal, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil.
5. Incidência da
é ônus da parte agravante
Súmula n. 182/STJ:
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c4687702-f0d9-4ce2-ad49-a65d731651e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109272 - RS(2025/0452570-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DENISE PIRES FINCATO - RS037057
JÚLIA BORDIN JOHNSON - RS086890
ALONSO MIRALES DA ROSA - RS102001
MATEUS MACHADO VIEIRA - RS116933
AGRAVADO
: ROTA INFORMATICA LTDA.
ADVOGADO
: LUÍS RENATO DIEL - RS040565
TERC INTER
: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO ALBERTO SCHMIDT
ADVOGADA
: Laline Menezes Cardoso Rodrigues - RS68994A
TERC INTER
: ASTOR LEONARDO KIRST
TERC INTER
: CELSO REX
TERC INTER
: ERHARDT MEYER
TERC INTER
: HELENA BEATRIZ BERGAMASCHI
TERC INTER
: SERGIO RUDINEI HENZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES
DE EXPLOSÃO DE MUFLA EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM
FUNDADA NA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E NA
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA,
SÚMULA N. 7/STJ.
DE FORMA ESPECÍFICA E COMPLETA, TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
E DO
SÚMULA N. 182/STJ
DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
ART. 932, INCISO III,
1. A controvérsia originária versa sobre ação indenizatória por danos
materiais decorrentes da explosão de mufla de energia elétrica em via
pública, sob regime de responsabilidade objetiva da concessionária, conforme
o
§ 6o, da Constituição Federal e o
do Código de Defesa do
art. 37,
art. 14
Consumidor, com confirmação do dano e do nexo causal pela prova oral e
documental.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por dois
fundamentos autônomos: (i) inexistência de vício de fundamentação no
acórdão recorrido; e (ii) necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Para afastar o óbice da
é indispensável que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente estruture a impugnação demonstrando, de maneira concreta, que o
exame das teses jurídicas prescinde do revolvimento do acervo probatório,
Documento eletrônico VDA55776534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: 1655d7dc-a68e-4e40-bb7d-d0983ebda4ce

mediante cotejo entre a moldura fática firmada pelo Tribunal de origem e a
qualificação jurídica pretendida.
4. O agravo em recurso especial limitou-se a afirmar genericamente a
inexistência de revolvimento probatório, sem enfrentar, de modo específico,
cada um dos fundamentos da decisão de inadmissão, em especial a incidência
da
e a ausência de vício de fundamentação. Configurada a
Súmula n. 7/STJ
ausência de dialeticidade recursal, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil.
5. Incidência da
é ônus da parte agravante
Súmula n. 182/STJ:
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RGE SUL DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado
na Apelação Cível n. 5000936-97.2018.8.21.0017, assim ementado (fls. 280-285):

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÕES CONEXAS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
EXPLOSÃO DE MUFLA EM VIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
MOVIDA EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS PELA EXPLOSÃO DE UMA
MUFLA DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADA EM VIA PÚBLICA, QUE
ATINGIU VEÍCULO DA AUTORA. A SENTENÇA CONDENOU A
CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE R$ 7.604,62 A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE HÁ NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A EXPLOSÃO DA MUFLA DE ENERGIA E OS
DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA; (II) VERIFICAR A
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DOS DANOS E
À RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA É OBJETIVA, NOS TERMOS DO
§ 6o, DA
ART. 37,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO
ART. 14
CONSUMIDOR, SENDO DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE CULPA,
BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL.
4. O CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE A PROVA ORAL
E AS IMAGENS JUNTADAS AOS AUTOS, CONFIRMA QUE A EXPLOSÃO
PARTIU DE MUFLA INSTALADA EM POSTE DE REDE ELÉTRICA NA VIA
PÚBLICA, CAUSANDO DANOS AO VEÍCULO DA AUTORA.
Documento eletrônico VDA55776534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: 1655d7dc-a68e-4e40-bb7d-d0983ebda4ce

5.
OS
DANOS
MATERIAIS
FORAM
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS POR ORÇAMENTO APRESENTADO E VALIDADO COMO
O MENOR ENTRE OS TRÊS FORNECIDOS, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA
A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
6. DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO, OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FORAM MAJORADOS, CONFORME
§ 11, DO
ART. 85,
CPC.
IV. DISPOSITIVO.
7. RECURSO DESPROVIDO.

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissão do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem assentou:
a ausência de vício de fundamentação ou negativa de prestação
(i)
jurisdicional, à luz dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, com a explicitação
dos requisitos cumulativos para o reconhecimento da alegada nulidade; e
a incidência
(ii)
da
por demandar o acolhimento das pretensões recursais a alteração das
Súmula n. 7/STJ,
premissas fático-probatórias firmadas no acórdão recorrido (fls. 310-315).
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 318-321),
reafirmou a existência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido.
Quanto ao segundo fundamento, a decisão agravada assentou a incidência da
O acórdão recorrido, com base em prova oral e documental,
Súmula n. 7/STJ.
reconheceu: (a) que a explosão teve origem em mufla instalada em poste de rede elétrica
em via pública; (b) que o material fotográfico indicava a localização em via pública, e
não nas dependências do Condomínio; e (c) que os danos materiais foram comprovados
pelo menor orçamento (fls. 280-285; 281-284; 313-314)
No agravo, a recorrente afirma que a controvérsia é jurídica, concernente à
delimitação do ponto de entrega segundo normas da ANEEL e à inadequada inversão do
ônus da prova (arts. 373, inciso I, CPC, e 6o, inciso VIII, CDC) (fls. 319-321). Todavia,
não realiza o necessário cotejo entre as premissas fáticas firmadas pelo acórdão —
explosão da mufla em via pública, responsabilidade objetiva da concessionária e
comprovação dos danos — e a qualificação jurídica que pretende ver adotada, nem
indica de que modo o exame das teses prescindiria da análise das provas que sustentam
tais premissas. Assim, a alegação permanece genérica e insuficiente à superação do óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55776534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: 1655d7dc-a68e-4e40-bb7d-d0983ebda4ce

Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA55776534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: 1655d7dc-a68e-4e40-bb7d-d0983ebda4ce

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 282),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: 1655d7dc-a68e-4e40-bb7d-d0983ebda4ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.109.272 / RS
Número Registro: 2025/0452570-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01711700009561
1711700009561
50001265920178210017
50001695920188210017
50009369720188210017
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DENISE PIRES FINCATO - RS037057
JÚLIA BORDIN JOHNSON - RS086890
ALONSO MIRALES DA ROSA - RS102001
MATEUS MACHADO VIEIRA - RS116933
AGRAVADO
: ROTA INFORMATICA LTDA.
ADVOGADO
: LUÍS RENATO DIEL - RS040565
TERC INTER : CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO ALBERTO SCHMIDT
ADVOGADA
: Laline Menezes Cardoso Rodrigues - RS68994A
TERC INTER : ASTOR LEONARDO KIRST
TERC INTER : CELSO REX
TERC INTER : ERHARDT MEYER
TERC INTER : HELENA BEATRIZ BERGAMASCHI
TERC INTER : SERGIO RUDINEI HENZ
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Documento eletrônico VDA56077921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 9b7a4676-55be-4d48-9cd2-80a56b3dd84f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 9b7a4676-55be-4d48-9cd2-80a56b3dd84f